Tribunal: TJDFT
Processo: 0737677-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737677-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITIANE LOPO MADEIRA AGRAVADO: SIMONE DE OLIVEIRA MADEIRA, MARIA IONE DE OLIVEIRA MADEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravada SIMONE DE OLIVEIRA MADEIRA e outros acerca da petição de ID. 66789979. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator